Tribunal: TJSP
Processo: 1084344-92.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilações da rede elétrica. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Prazo prescricional aplicável que é o do art. 27 do CDC, relativo à indenização por fato do serviço, aplicável ao

Ementa:

Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos eletrônicos por oscilações da rede elétrica. Demanda indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária fornecedora de energia elétrica. Prazo prescricional aplicável que é o do art. 27 do CDC, relativo à indenização por fato do serviço, aplicável ao consumidor originário (segurado) e não alterado após a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, mediante a efetivação da cobertura securitária. Lapso quinquenal superado entre o evento danoso e o ingresso em juízo, quanto ao fato relacionado ao segurado Luciano. Prescrição parcialmente reconhecida. Improcedência da demanda quanto ao mais. Responsabilidade civil da concessionária, como fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de causalidade para com sua atividade, quer dos danos sustentados pela autora. Ausência de comprovação no tocante ao nexo de causalidade entre as oscilações elétricas e os danos aos equipamentos dos demais segurados, estes tampouco demonstrados ante a falta de preservação dos objetos para análise. Laudos unilaterais genéricos e insuficientes. Demanda improcedente na parte não alcançada pela prescrição. Sentença que acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da ré provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1084344-
92.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084344-92.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.802
2
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz (CPFL)
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Apelação no 1084344-92.2017.8.26.0100 - 27a V. C. do Foro Central (Capital)
Voto no 17.802
Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Responsabilidade civil. Alegados danos em aparelhos
eletrônicos por oscilações da rede elétrica. Demanda
indenizatória em via regressiva ajuizada por seguradora
em face de concessionária fornecedora de energia
elétrica. Prazo prescricional aplicável que é o do art. 27
do CDC, relativo à indenização por fato do serviço,
aplicável ao consumidor originário (segurado) e não
alterado após a sub-rogação da seguradora nos direitos
do segurado, mediante a efetivação da cobertura
securitária. Lapso quinquenal superado entre o evento
danoso e o ingresso em juízo, quanto ao fato relacionado
ao
segurado
Luciano.
Prescrição
parcialmente
reconhecida. Improcedência da demanda quanto ao
mais. Responsabilidade civil da concessionária, como
fornecedora, que não dispensa a prova quer do nexo de
causalidade para com sua atividade, quer dos danos
sustentados pela autora. Ausência de comprovação no
tocante ao nexo de causalidade entre as oscilações
elétricas e os danos aos equipamentos dos demais
segurados, estes tampouco demonstrados ante a falta de
preservação dos objetos para análise. Laudos unilaterais
genéricos e insuficientes. Demanda improcedente na
parte não alcançada pela prescrição. Sentença que
acolheu a pretensão regressiva reformada. Apelação da
ré provida.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 314/318 julgou parcialmente procedente
demanda indenizatória, em via regressiva, movida por seguradora em face de
concessionária fornecedora de energia elétrica, fundada a pretensão na alegada
responsabilidade da ré, em razão de oscilação na rede elétrica, por danos causados
em aparelhos segurados pela autora. Afastou o MM. Juiz, para tanto, preliminar de
falta de interesse de agir por ausência de prévio pedido administrativo, bem como
arguição de prescrição, nesse último caso em razão da não superação do prazo
quinquenal do art. 1o-C da Lei no 9.494/97 e também por aplicação do art. 27 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084344-92.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.802
3
CDC, em razão da sub-rogação da seguradora no direito dos consumidores em face
da prestadora de serviço público. Quanto ao mais, afirmou a responsabilidade
objetiva da ré no tocante ao serviço de fornecimento de energia elétrica, consignando
a existência de relatórios de vistoria nos locais do acidente e a elaboração de
pareceres técnicos por pessoas habilitadas a indicar o nexo entre os danos e a
ocorrência de oscilação na rede elétrica, provavelmente verificada durante temporal
com descargas atmosféricas, fato inserido no risco da atividade desempenhada pela
prestadora de serviço público. Afastou também a hipótese de culpa concorrente dos
consumidores, por falta de adequada proteção dos equipamentos, tendo outrossim
como suficiente a prova feita pela seguradora quanto aos pagamentos das
indenizações securitárias aos cinco segurados. Em função disso, condenou a ré ao
pagamento à autora da quantia de R$ 5.119,00 (cinco mil, cento e dezenove reais),
corrigida desde cada desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação.
Apela a ré (fls. 321/363), arguindo inicialmente a nulidade da
r. sentença por cerceamento de defesa, dando como imprescindível o
aprofundamento instrutório para a produção de prova testemunhal, com a oitiva dos
segurados de modo a ter conhecimento das condições das instalações internas e dos
aparelhos danificados nos sinistros, uma vez que inviabilizada a prova técnica pela
falta de preservação dos equipamentos. Insiste, ainda, nas preliminares relativas à
falta de interesse de agir por ausência de solicitação administrativa, bem como de
inépcia da petição inicial, por ausência de documentos essenciais, e de ilegitimidade
ad causam passiva. No tocante ao mérito, insiste na ausência de responsabilidade
civil de sua parte, argumentando não comprovado o nexo de causalidade entre os
danos narrados e a falha na prestação do serviço ofertado, destacando a ausência de
concessão de oportunidade para inspeção, pela própria concessionária, dos bens
danificados, em inobservância às normas da ANEEL. Renova a impugnação aos
laudos apresentados pela seguradora, que qualifica como unilaterais, aduzindo
inexistente registro de qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica nas
instalações dos segurados e sugerindo que os defeitos nos aparelhos poderiam ser
provocados por problemas na instalação interna dos seus imóveis ou outras causas.
Reitera, ainda, a prescrição, em prazo trienal, e a ausência de prova idônea do
pagamento de quaisquer valores aos segurados. Bate-se, em conclusão, pela anulação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084344-92.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.802
4
ou, quando não, pela reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência da
demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com apresentação de contrarrazões no prazo legal (fls. 369/421).

É o relatório.
Apreciados em caráter antecedente, por ordem lógica de
prejudicialidade, os temas preliminares articulados na contestação e reiterados no
apelo, tem-se não assistir razão à ré.
No tocante à alegação de inépcia (sic), os documentos dados
por ausentes (v.g,, comprovantes idôneos dos pagamentos feitos aos segurados pela
seguradora) não são, em absoluto, formalmente essenciais ao ajuizamento da
demanda; a questão relativa à adequada prova do desembolso pela seguradora é, em
última análise, de mérito, nada tendo a ver com os pressupostos de constituição
válida do processo.
O mesmo se diga quanto à pueril alegação de ilegitimidade,
por meio da qual pretende negar a concessionária que os pretensos danos aos
aparelhos tenham advindo de sua rede; note-se, entretanto, a ré não nega que os
imóveis correspondentes sejam abastecidos por essa rede, e que dessa forma haja
relação de prestação de serviços entre ela e os segurados (o que basta, à luz da teoria
da asserção, para justificar sua legitimidade à discussão em que se cuida de definir
possível defeito nessa mesma prestação de serviços). A negativa diz com a
ocorrência dos próprios fatos (ou seja, com a ocorrência de sobrecarga), o que, ocioso
dizer, é matéria de mérito, voltada à apuração do ilícito, e que nada tem a ver com a
definição das partes legitimadas ao debate judicial.
Sem razão, igualmente, a apelante, quanto à alegação de falta
de interesse de agir. Com efeito, a Resolução no 414/2010 da Aneel estabelece
procedimento para ressarcimento de danos elétricos limitadamente à via
administrativa, não podendo o mesmo ser considerado pressuposto para exercício da
prestação jurisdicional e inexistindo por outro lado qualquer fundamento legal para
condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento. Nesse sentido, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084344-92.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.802
5
afigura necessário o requerimento administrativo prévio para exame da pretensão por
meio de ação judicial.
Prospera parcialmente, no entanto, o inconformismo, em
relação à matéria preliminar de mérito.
Com efeito. O prazo extintivo a ser aplicado é o do art. 27 do
CDC, da ordem de cinco anos, e não o prazo de três anos previsto no art. 206, § 3o,
V, do CC, defendido pela ré-apelante.
Isso porque a relação jurídica originária, entre os usuários dos
serviços e a concessionária de energia elétrica, inequivocamente, era de natureza
consumerista, discutindo-se na hipótese ressarcimento de danos causados por
possível fato do serviço; na medida em que a seguradora se sub-rogou no potencial
direito ressarcitório dos segurados, ao efetuar o pagamento da indenização
securitária, passou a aplicar-se em relação a ela o mesmo prazo aplicável em relação
aos outros e já em curso, conclusão a que se chega sem que sequer se faça necessária
a indagação quanto à amplitude com que se transmitem em hipóteses tais as
prerrogativas dos consumidores em matéria substancial e processual.
De todo modo, o lapso prescricional assim definido foi
superado quanto a um dos segurados, Luciano. Ocorre que o fato lesivo quanto a ele
noticiado é de 10 de março de 2012 (cf. fl. 160), ao passo que a presente demanda
regressiva foi ajuizada em 24 de agosto de 2017, após o decurso do quinquênio legal.
Fica, por isso, desde logo acolhido o inconformismo e
reformada nessa parte a r. sentença, com o reconhecimento da prescrição da
pretensão em que sub-rogada a autora no tocante ao segurado em questão.
Prosseguindo no que diz respeito ao restante do objeto da
demanda, afasta-se a alegação recursal de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, em razão do julgamento antecipado promovido.
Isso porque a oitiva dos segurados na condição de
testemunhas não se demonstra relevante no contexto do litígio, não se vislumbrando
de que forma o aprofundamento instrutório de tal modalidade contribuiria para o
deslinde do tema controvertido relativo à responsabilidade da concessionária pelos
danos provocados nos equipamentos. O cerne do problema, como se verá, passa pela
comprovação do nexo de causalidade entre os danos experimentados e eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084344-92.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.802
6
oscilação na rede pública de energia, sendo, portanto, de ordem eminentemente
técnica.
Ainda assim, prospera o inconformismo da ré, sendo de rigor
o julgamento de total improcedência da demanda.
Não se trata de questionar a responsabilidade das
concessionárias de energia elétrica e caso de danos ocasionados por descargas
atmosféricas, visto que a própria Resolução no 414/2010, da Aneel, explicita essa
responsabilidade; tampouco se cuida de controverter a perspectiva de
responsabilidade sem culpa da fornecedora, nos moldes do Código de Defesa do
Consumidor, ou ainda à luz da teoria do risco da atividade.
O problema é de outra ordem, residindo na ausência de prova
suficiente dos danos e do nexo causal para com oscilação elétrica proveniente da rede
controlada pela ré.
Com efeito, é necessário estabelecer com precisão o vínculo
entre o fato alegado (oscilação de energia elétrica na data e horário em que
supostamente verificada a queima dos equipamentos) e os danos alegados, de modo a
se verificar a efetiva existência de nexo de causalidade, bem como as circunstâncias
em que se manifestou a alegada sobrecarga - em outras palavras se a oscilação veio
da rede gerida pela ré ou se se deu diretamente na rede elétrica interna.
Isso porque, a rigor, somente se pode falar em fato do
serviço, no caso, se de algum modo a instalação pública houver contribuído para o
resultado final.
A questão acaba sendo, portanto, sobretudo de prova, de
efetiva compreensão da dinâmica dos fatos, muito mais que de definição no plano
jurídico dos limites da responsabilidade da prestadora de serviços. E essa prova não
foi adequadamente produzida no caso.
Isso porque, conforme entendimento já sedimentado por esta
C. 29a Câmara de Direito Privado, as seguradoras não podem simplesmente pretender
obter ressarcimento em via regressiva com base em laudos privados e vistoriais
unilaterais (como os de fls. 122/123, 126/127, 132/133 e 137/144), sem proporcionar
à concessionária a possibilidade de efetiva verificação do ocorrido, seja no tocante à
análise dos aparelhos danificados, seja no que diz respeito à unidade consumidora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084344-92.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.802
7
Nesse sentido, perfeitamente legítima a exigência da
Resolução no 414/2010 da ANEEL acerca da prévia realização de pedido
administrativo, sobretudo porque é a partir dele que se possibilita a adequada
determinação da causa do problema e sobretudo a verificação da existência de nexo
causal para com a rede elétrica de responsabilidade da concessionária.
Mais que condição de procedibilidade, pois, ou requisito
ligado ao interesse de agir, a solicitação em via administrativa acaba sendo uma
condição de oponibilidade da prova assim produzida, não sendo razoável que o
consumidor (ou a seguradora) simplesmente reparem os equipamentos ou os
descartem e a partir daí passem a imputar à concessionária o ônus de reparar os danos
a partir da invocação genérica da teoria do risco administrativo.
Nem mesmo a invocação do ônus da prova da fornecedora a
respeito da inexistência do defeito no serviço (CDC, art. 14, § 3o, I) acaba, em tais
circunstâncias, por se mostrar razoável, isso porque em circunstâncias como a ora
examinada a conduta das seguradoras acaba justamente por sonegar à concessionária
qualquer possibilidade de prova.
E não é só: é preciso ter em conta que o ônus da prova da
concessionária quando muito diria respeito às circunstâncias da prestação do serviço
e à sua regularidade. No tocante à existência do dano, por outro lado, e à
compatibilidade entre ele e o defeito imputado ao fornecimento de energia, o ônus
segue sendo do consumidor (ou da seguradora sub-rogada em seus direitos), sendo
certo que as seguradoras acabam por dele não se desincumbir mediante a
apresentação da singela prova unilateral a que antes se aludiu.
E, sem prova do dano e do nexo não há base para a cogitação
de responsabilidade de quem quer que seja.
Em casos semelhantes, por sinal, já decidiu este E. Tribunal
de Justiça:
“Apelação. Ação regressiva. Prestação de Serviços - Energia
elétrica - Ação de regresso movida por seguradora - Danos a bens e
pagamento de indenização ao consumidor - Aplicação do CDC em favor
da seguradora por sub-rogação - Prazo prescricional de 5 anos - Não
ocorrência - Inteligência do artigo 27 do CDC - Não comprovado o nexo
de causalidade entre a conduta da concessionária e os alegados danos -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084344-92.2017.8.26.0100 – Foro Central (Capital) – Voto no 17.802
8
Responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa o nexo de
causalidade - Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação no
1008382-97.2016.8.26.0100, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. Maria
Cristina de Almeida Bacarim, j. 23/5/2018)
“APELAÇÃO - Ação regressiva - Avaria em equipamento
elétrico/eletrônico, decorrente de suposta anomalia no fornecimento de
energia elétrica - Pleito de nulidade decorrente do julgamento
antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria
unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do
caso em análise - Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele
avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não
verificado - Princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional -
Desnecessidade
do
esgotamento
das
vias
administrativas
-
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese -
Seguradora que se subrogou nos direitos dos consumidores -
Responsabilidade objetiva, ademais, estabelecida pela regra contida no
artigo 37, § 6o da CF - Sentença de procedência - Pleito de Reforma -
Possibilidade - Ausência de comprovação do nexo de causalidade entre
os danos causados ao aparelho do segurado com a atividade de
fornecimento de energia elétrica - Documentos juntados aos autos que
não possuem a força probatória mínima para assegurar a procedência
do direito invocado - Aplicação da legislação consumerista, tal como a
hipótese dos autos, que não equivale a despojar a parte de seu ônus
processual - Sentença reformada - Recurso provido.” (Apelação no
1002438-45.2018.8.26.0650, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Claudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 8/4/2019).
Reforma-se, pois, a r. sentença, decretando-se a prescrição
quanto ao crédito do segurado Luciano (R$ 1.112,00) e a extinção do processo, nessa
parte, com fundamento no art. 487, II, do CPC, bem como o julgamento no mais de
improcedência da demanda.
Em função do novo desfecho, tem-se por caracterizada
hipótese de decaimento integral da autora, que deve assim arcar com o pagamento da
totalidade das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
que ficam arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator